Tribunal: TCU
Processo: 017.036/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00589/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 736656, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto VILA SÃO JOÃO (no da TCE no sistema: 1851/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5063/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 202, §§ 3o e 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da Sra. Luciana de Alcantara Dummar Avelino de Azevedo e do Instituto Albanisa Sarasate regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ante o recolhimento do débito que lhes foi atribuído, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.036/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Albanisa Sarasate (05.096.883/0001-07); Luciana de Alcantara Dummar Avelino de Azevedo (XXX.270.903-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Clovis Ricardo Caldas da Silveira Mapurunga (4.203/OAB-CE), representando Luciana de Alcantara Dummar Avelino de Azevedo; Clovis Ricardo Caldas da Silveira Mapurunga (4.203/OAB-CE), representando Instituto Albanisa Sarasate. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 3.446/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 12/7/2022, Ata 23/2022. Data de origem do débito: 4/7/2010 Valor original do débito: R$ 24.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 20/07/2022 R$ 1.383,56 02/09/2022 R$ 1.383,56 07/10/2022 R$ 1.383,56 10/11/2022 R$ 1.383,56 06/12/2022 R$ 1.383,56 10/01/2023 R$ 1.383,56 08/02/2023 R$ 1.385,92 10/03/2023 R$ 1.393,26 12/04/2023 R$ 1.405,74 10/05/2023 R$ 1.416,09 09/06/2023 R$ 1.428,33 10/07/2023 R$ 1.428,33 11/08/2023 R$ 1.427,14 08/09/2023 R$ 1.428,93 09/10/2023 R$ 1.432,22 10/11/2023 R$ 1.436,09 08/12/2023 R$ 1.439,54 10/01/2024 R$ 1.444,17 14/02/2024 R$ 1.458,81 08/03/2024 R$ 1.458,81 10/04/2024 R$ 1.471,67 10/05/2024 R$ 1.474,18 10/06/2024 R$ 1.480,18 10/07/2024 R$ 1.487,52 09/08/2024 R$ 1.490,90 10/09/2024 R$ 1.497,08 10/10/2024 R$ 1.503,34 08/11/2024 R$ 1.503,34 10/12/2024 R$ 1.512,81 14/01/2025 R$ 1.527,45 10/02/2025 R$ 1.527,45 12/03/2025 R$ 1.530,38 10/04/2025 R$ 1.555,44 09/05/2025 R$ 1.573,80 10/06/2025 R$ 1.577,89 10/07/2025 R$ 1.581,68